Tribunal: TJDFT
Processo: 0725210-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AÇÃO CONEXA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ATRIBUIÇÃO DE FEITO SUSPENSIVO AO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO ULTERIOR DO TRIBUNAL SUPERIOR. EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO. EFEITOS SUBSTITUTIVO DO RECURSO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso, a decisão proferida pelo Presidente deste e. Tribunal atribuiu efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto em ação conexa à execução, até o trânsito em julgado do acórdão objurgado ou ulterior deliberação em contrário do Superior Tribunal de Justiça.
2. Em face do efeito substantivo do recurso, a decisão que examina o mérito recursal substitui a decisão anterior.
3. Na hipótese, o Recurso Especial teve seu provimento negado. Sendo assim, ainda que não seja definitiva, a deliberação do STJ foi contrária ao direito da parte ora agravante, de modo que deve prevalecer sobre a decisão que concedeu o efeito suspensivo, o que impõe o prosseguimento da execução.
4. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. Unânime.